Tribunal: TJBA
Processo: 8036513-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036513-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A) APELADO: NATALY DOS SANTOS SALDANHA Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES (OAB:BA17663-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE SEGREDO DE JUSTIÇA, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADAS. INCIDÊNCIA CDC. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DE R$10.000,00, FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, diante da negativação indevida do nome da autora em razão de contrato bancário cuja validade não foi comprovada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se houve contratação regular entre a consumidora e a instituição financeira; se é válida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; se há dano moral indenizável decorrente da negativação indevida e se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. 4. A autora impugnou expressamente a existência da relação contratual, cabendo ao banco comprovar a validade da contratação. 5. A documentação apresentada, consistente em telas sistêmicas e suposto contrato eletrônico desacompanhado de assinatura ou outros elementos seguros de autenticação, não possui força probatória suficiente para demonstrar a regularidade da avença. 6. A alegada contratação via biometria facial (“selfie”) não foi acompanhada de prova técnica ou imagem apta a confirmar a identidade da contratante. 7. Diante da ausência de prova da contratação, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, ensejando reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479 e Tema 466). 8. A fixação da indenização no valor de R$10.000,00 se mostra razoável, proporcional e em consonância com precedentes deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não comprovada a contratação, é indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e abrange, inclusive, os danos decorrentes de fraude praticada por terceiro. 3. O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de comprovação de prejuízo concreto e é passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, arts. 373, II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023; TJSP, Apelação Cível 1003115-21.2022.8.26.0073, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023; TJBA, Apelação Cível 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8036513-07.2023.8.05.0001; Recorrente: Banco Original S/A; Recorrida: Nataly dos Santos Saldanha; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator